Tribunal: STF
Processo: RE 1490831
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Banco do Brasil S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DO EX-EMPREGADOR CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DECOTE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LIDE PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA, EM RAZÃO DO RECONHECIMIENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. RESP. 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO (TEMA 955). NECESSIDADE DE APORTE DA RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR A REVISÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR E DA PREVI CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 114, I, VI e IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Ao exame do RE 586.453-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 02.10.2009, paradigma do Tema 190 da repercussão geral, o Plenário deste Tribunal firmou entendimento de que compete à Justiça Comum estadual o julgamento das causas que envolvam complementação de aposentadoria, hipótese semelhante a dos autos, razão pela qual não se verifica a alegada violação aos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente. 1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso, é demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se cassar a decisão reclamada e se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum.” (Rcl 64980 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 04-06-2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO TEMA 190 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DA PETROBRAS COMO PATROCINADORA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA: CONTROVÉRSIA DE RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM: PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 63994 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16-02-2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente